Tribunal: TJBA
Processo: 8003968-31.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003968-31.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DA SILVA GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003968-31.2023.8.05.0146
,
tendo como Apelante
DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA
e Apelado

ITAU UNIBANCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR